Tribunal: TJMT
Processo: 1001863-81.2022.8.11.0046
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001863-81.2022.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[COOPERATIVA EDUCACIONAL DE COMODORO - CNPJ: 03.425.624/0001-49 (RECORRENTE), GABRIELA LEITE HEINSCH - CPF: 008.710.381-88 (ADVOGADO), ELIZABETH ASPEIROT DO COUTO - CPF: 573.664.200-00 (RECORRIDO), ANDERSON JACQUES DOS SANTOS GUEDES - CPF: 754.811.380-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1001863-81.2022.8.11.0046
.

Embargante:
COOPERATIVA EDUCACIONAL DE COMODORO
.

Embargado:
ELIZABETH ASPEIROT DO COUTO E ANDERSON JACQUES DOS SANTOS GUEDES
.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
.

Data de julgamento:
15 A 23/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECORRENTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – RECORRIDOS NÃO ASSISTIDOS POR ADVOGADOS – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EQUIVOCADO – ERRO MATERIAL EVIDENCIADO – CORREÇÃO PASSÍVEL ATÉ MESMO DE OFÍCIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 48, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.099/95 - EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Cooperativa Educacional de Comodoro
contra o acórdão prolatado pelo órgão colegiado, o qual, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela reclamante contra decisão monocrática de primeiro grau.

Sustenta a embargante a ocorrência de contradição na decisão embargada, no que concerne à condenação ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, uma vez que não é beneficiária da justiça gratuita e a parte ré não foi assistida por advogado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem Embargos de Declaração para os
fins ordinários
– sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e, em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou superação de premissa equivocada (STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS 2017/0179562-6, Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento: 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

Da análise dos autos, constata-se que houve erro material no voto lançado no id. 214416672, no que concerne à condenação da recorrente/reclamante
Cooperativa Educacional de Comodoro
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, visto que se tratar de beneficiária da gratuidade da justiça e a parte ré não foi assistida por advogado.

Registre-se, por oportuno, que os erros materiais são passíveis de correção até mesmo de ofício, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, que preleciona:

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência)

Parágrafo único.
Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício
.
(grifei)

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
DOU PROVIMENTO
para corrigir o erro material existente na parte dispositiva do voto lançado no id. 214416672, passando a constar a seguinte redação:

4. Recurso conhecido e improvido. Condeno a recorrente ao pagamento das despesas e custas judiciais,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

5.
Deixo de condená-la em honorários advocatícios, uma vez que a parte contrária não restou assistida por advogado.

No mais, persiste o acórdão como lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024